Tribunal: TJDFT
Processo: 0746426-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746426-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DA SILVA SUNADA NUNES, MARIANE DA SILVA SUNADA, NATALIA DA SILVA SUNADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NATALIA SILVA SUNADA, MARIANE DA SILVA SUNADA e CAROLINE DA SILVA SUNADA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília (id. 73052909)[1], que, nos autos da ação de liquidação por arbitramento de sentença coletiva (processo no 0735031-07.2019.8.07.0001), movida em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a suspensão do feito, por tempo indeterminado, com base no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Descontentes, as autoras interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 20735001) destacam que o processo de origem está relacionado à condenação de repetição de indébito de diferenças de correção monetária imposta contra a instituição financeira em sede de ação civil pública. Sublinham que, a despeito do entendimento adotado na origem, a determinação de sobrestamento dos processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/1985, emanada do Supremo Tribunal Federal, afetando o RE 1.101.937/SP ao sistema de julgamento de recursos repetitivos (Tema no 1.075), não alcançaria a presente demanda. Assinalam que as partes não estariam discutindo a aplicabilidade do referido dispositivo ao caso concreto sob julgamento, mormente porque o ajuizamento da demanda teria observado os limites da competência territorial do órgão prolator da sentença liquidanda, questão sobre a qual dispõe o referido normativo afetado perante a Suprema Corte. Concluem, desse modo, que o desfecho do julgamento proferido nos autos do RE 1.101.937/SP em nada poderia influir no resultado da presente demanda, de modo que não haveria motivos para o sobrestamento do processo. Argumentam, ainda, que a Corte prolatora do acórdão liquidando é o Superior Tribunal de Justiça, que possui competência em todo o território nacional, de maneira que a eficácia do acórdão teria alcance erga omnes, principalmente em razão do que dispõe os artigos 92, inciso II, e 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido de natureza liminar, entendem que os argumentos já despendidos consubstanciariam a probabilidade do direito, enquanto o perigo de dano decorreria da suspensão do feito por prazo indeterminado. Colacionam jurisprudência e, ao final, requerem a “(...) a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retomada do curso natural da liquidação de sentença coletiva, a ser oportunamente confirmada por decisão colegiada mediante o provimento definitivo do recurso (...)” (p. 8). Preparo (id. 20737090). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.037, §§ 9o e 13, inciso I, do Código de Processo Civil[2], bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, da norma adjetiva. Na presente hipótese, pretende a parte agravante obter o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a ação de liquidação de sentença coletiva em trâmite na origem possa seguir o seu regular processamento. A partir de um juízo de cognição meramente preliminar, entretanto, não verifico, de plano, quaisquer elementos que possam jusitificar a concessão da medida liminar requerida. De fato, as recorrentes não aduziram nenhuma circunstância que, concretamente, caracterizasse o perigo de dano indispensável ao deferimento da antecipação de tutela recursal, considerando que, uma vez interposto o presente recurso, e caso este eventualmente venha a ser provido provido, o sobrestamento do processo de origem não perdurará indefinidamente – como alegado nas razões recursais –, mas apenas até que o órgão colegiado possa apreciar a questão com o devido aprofundamento. E, a propósito, para que fosse possível mitigar o entendimento adotado na origem, com a determinação, em caráter precário, de prosseguimento do feito, seria essencial que a probabilidade do direito pudesse ser aferida prima facie, de imediato, dentro dos limites próprios de cognição deste momento processual incipiente. É dizer, em sendo necessária uma análise mais aprofundada da questão posta, isto é, investigar se a controvérsia seria alcançada por esta ou aquela disposição normativa – o que abrange, insclusive, um juízo de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada em recurso paradigmático de natureza extraordinária –, revela-se inviável fazê-lo monocraticamente, em sede de tutela de urgência recursal. Deste modo, tenho que a questão deve ser averiguada com maior cautela, inclusive com a formação do contraditório, para que, então, o órgão colegiado possa analisá-la com mais grau de certeza e segurança. Com estes fundamentos, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Art. 1.037. (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora